Tribunal: STJ
Processo: 1501931-70.2023.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021731 - SP (2025/0305885-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANO GUILHERME SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado e Súmula n. 7/STJ. A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52260203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 59df2bab-d542-4928-a0e9-2d2fc7268f10

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52260203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 59df2bab-d542-4928-a0e9-2d2fc7268f10

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021731 - SP (2025/0305885-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANO GUILHERME SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE
DA
RECURSO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: dissídio
jurisprudencial não demonstrado e Súmula n. 7/STJ. A mera citação do
enunciado no decorrer da petição, sem demonstrar a superação do óbice
apontado na decisão de inadmissibilidade, inviabiliza o prosseguimento do
recurso especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso
especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO GUILHERME SOUZA
OLIVEIRA contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso
especial manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, assim ementado:
Documento eletrônico VDA52260349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:21
Código de Controle do Documento: 70b98a32-1dd9-4ade-9934-399aecdb6fd2

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS
BILATERAIS. PROVIMENTO PARCIAL AO MINISTERIAL. I. Caso em Exame
Homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa das vítimas e motivo
fútil, em concurso formal. Recursos bilaterais unicamente contra a dosimetria.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar a
dosimetria, limitada ao objeto pretendido. Inteligência da Súmula/STF, no 713
(“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos
fundamentos da sua interposição”). III. Razões de Decidir 3. Penas elevadas
na primeira e terceira etapas do trifásico. Reconhecimento do concurso
material. 4. Regime fechado preservado. 5. Isenção de custas processuais.
Impertinência. Inteligência da
e Lei Estadual no 11.608/03. IV.
Lei no 1.060/50
Dispositivo e Tese 5. Provimento parcial somente ao apelo ministerial. Tese de
julgamento: 1. O efeito devolutivo da apelação é restrito aos fundamentos da
interposição. 2. Penas que mereceram maior recrudescimento. Legislação
Citada:
Lei Estadual no 11.608/03 Jurisprudência Citada: STF,
Lei no 1.060/50,
Súmula no 713

A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 860/865).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta elementos
capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada, que merece
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: dissídio jurisprudencial não demonstrado e
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente
Súmula n. 7/STJ.
o(s)
referido(s) fundamento(s).
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no
relator Ministro João Otávio de
provas da causa”
AREsp n. 1.793.805/SC,
Noronha, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
O Superior Tribunal de Justiça entende que "a mera transcrição de ementas
não permite o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional, pois não foi demonstrada, de forma analítica, a identidade fática e a
(AgRg
divergência entre o acórdão impugnado e os julgados indicados como paradigma"
Documento eletrônico VDA52260349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:21
Código de Controle do Documento: 70b98a32-1dd9-4ade-9934-399aecdb6fd2

no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
REsp n. 2.034.784/MG,
em
DJEN de
. Insta consignar que
5/8/2025,
14/8/2025)
"para a caracterização do dissídio
jurisprudencial, é necessária a demonstração da similitude fática e da divergência na
interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Dissídio não demonstrado no
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
caso"
REsp n. 2.182.998/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
23/6/2025,
26/6/2025)
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "
".
não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52260349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/11/2025 19:42:21
Código de Controle do Documento: 70b98a32-1dd9-4ade-9934-399aecdb6fd2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0305885-0
AREsp 3.021.731 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006833420238260583 15019317020238260482 15046095820238260482
20823302023 428512023 6833420238260583
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO GUILHERME SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO GUILHERME SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA CRUZ - SP387492
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449845740902461@
2025/0305885-0 - AREsp 3021731 Petição : 2025/0106261-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:04:03
Código de Controle do Documento: C939FB5E-8857-49C7-87B7-93A815B8646B